Tribunal: TJES
Processo: 5030719-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030719-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: IEDA DE JESUS VIANA VIEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PLATAFORMA QUE COMPÕE A CADEIA DE CONSUMO. PASSAGEIRA QUE, POR NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA, NÃO CONSEGUIU RETIRAR TODAS AS SUAS COMPRAS DO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA GESTORA DO APLICATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5030719-37.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDA:
IEDA DE JESUS VIANA VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PLATAFORMA QUE COMPÕE A CADEIA DE CONSUMO. PASSAGEIRA QUE, POR NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA, NÃO CONSEGUIU RETIRAR TODAS AS SUAS COMPRAS DO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA GESTORA DO APLICATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 6864189.

Contrarrazões no Id. 6864192, estando a Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOT
O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6864189), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

T
em-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito
nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6864183
)
, em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
''Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 139,92 (cento e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do desembolso (31/08/2022), bem como de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do arbitramento. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC''.

Trata-se de
ação
de indenização de danos morais e materiais
, sob argumento de que a Autora solicitou um carro pelo aplicativo da Recorrente, em 31/08/2022, às 15h49min, após realizar compras em um supermercado, mas, ao chegar à sua casa (destino final) e iniciar a retirada das sacolas de dentro do porta-malas do veículo, a motorista deu partida e evadiu-se.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
''[...] a testemunha Irineide Rodrigues Machado Souza confirmou as alegações autorais ao esclarecer que a motorista saiu com o carro do local de desembarque antes de todas as compras terem sido retiradas, enquanto o porta-malas ainda estava aberto''. Notou, ainda, ter sido demonstrado nos autos
''[...]
a recusa da motorista e da ré em solucionar a questão na via administrativa, impondo-se à autora o pagamento de uma taxa para que recebesse de volta os produtos que permaneceram indevidamente no veículo, sem que ela tenha dado causa a tal fato
''
.
Por fim, determinou o pagamento de indenização à parte autora a título de danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo, ilegitimidade passiva da Uber, ausência de falha nos serviços prestados, não comprovação dos danos materiais, inexistência de danos morais indenizáveis, inaplicabilidade do código de defesa do consumidor e necessidade de alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.

Pois bem.

R
ejeito a preliminar
de ilegitimidade
passiva
suscitada pela Recorrente,

em razão da responsabilidade solidária de todos os parceiros comerciais envolvidos na cadeia da relação de consumo.

Passo ao exame do mérito.

Cogente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto Autora e Réu inserem-se respectivamente no conceito de consumidor, no caso por equiparação, e de fornecedor, consagrados no CDC.

Mesmo não possuindo relação direta com a parte Ré, afigura-se na hipótese relação de consumo por equiparação (art. 17, CDC), impondo-se, portanto, ao fornecedor de serviços a responsabilidade civil objetiva, estando o consumidor desonerado do ônus de provar a culpa do Recorrido,
no evento danoso
, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que traz a responsabilidade pelo serviço defeituoso.

Ao contrário do que expõe a Recorrente, seu serviço não se restringe ao fornecimento de tecnologia digital para aproximar passageiro e motorista. Não se trata de empresa de mera venda da tecnologia para o fornecedor de transporte, como empresa de Tecnologia de Informação para sistema interno do transportador.

Na verdade, o serviço é prestado diretamente ao consumidor, desde a fase pré-contratual, ao disponibilizar aplicativo em nome próprio no mercado de consumo, para armazenamento de dados, inclusive meios de pagamento. Na fase contratual, há o aceite do consumidor na plataforma digital após estipulação do preço, indicação do motorista que realizará o serviço, acompanhamento geográfico da corrida e pagamento diretamente via aplicativo digital. Na fase pós-contratual, existe, ainda, meio de comunicação para atendimento ao cliente.

Dessa forma, o serviço da plataforma ultrapassa a tecnologia e se confunde com o transporte de passageiro, porquanto gerencia todas as fases da contratação com regramento por adesão, respondendo em razão do risco do empreendimento.

Outrossim, a ausência de relação trabalhista com o motorista não afasta a responsabilidade da plataforma por atos do motorista parceiro, na modalidade de culpa
in eligendo
, tendo em vista as exigências prévias de cadastro do motorista e seu carro na plataforma, bem como a possibilidade de sanções, incluindo suspensões e descredenciamento.

Dessa forma, responde o Réu, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, do Diploma de Defesa do Consumidor, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos dos serviços prestados.

O fornecedor de serviço somente não será responsabilizado quando provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º, do art. 14, do CDC.

Colaciono os seguintes julgados sobre a temática:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO RESPONSABILIDADE CIVIL. UBER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPORTAMENTO AGRESSIVO E DESCORTÊS DO MOTORISTA. DANO MORAL. SÚMULA 343 DO TJRJ.
Empresa de transporte terrestre privado que intermedia contato entre clientes passageiros e condutores previamente cadastrados mediante uma remuneração encaixa-se no conceito de fornecedor do art. 3º do CDC, havendo relação de consumo entre ela e seus clientes-passageiros enquadrados no art. 2º do CDC
. Legitimidade da UBER para figurar no polo passivo da demanda.
Responsabilidade objetiva e solidária em face de seus representantes autônomos ou" motoristas parceiros "Aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.
Comportamento grosseiro e violento de condutor credenciado pelo aplicativo. Expectativa legítima dos consumidores passageiros de que a viagem se dará em condições adequadas de normalidade e segurança. Inversão do ônus da prova. A Ré não comprovou que tomou todas as medidas possíveis para assegurar o cadastramento apenas de motoristas qualificados e corteses. Dano moral caracterizado. Valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo a quo revela-se razoável, proporcional e consoante aos valores arbitrados pelo E. TJRJ em casos similares, não ensejando reforma. [...] DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (0002170-18.2020.8.19.0008 - APELAÇÃO. Des (a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES - Julgamento: 10/03/2022 - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (
grifos nossos
)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. UBER. LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS OCASIONADOS AO USUÁRIO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. 1.
O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois o demandante, destinatário dos serviços ofertados pela ré, através de aplicativo, enquadra-se no conceito de consumidor descrito no artigo 2º do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor, e a ré no de fornecedor, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal.

2. A empresa ré é gestora de aplicativo, credenciando motoristas para prestação de serviços de transporte a terceiros, por meio de plataforma que disponibiliza aos usuários, detendo, por disposição contratual firmada, a possibilidade de rescisão imediata do contrato nos casos de descumprimento de obrigações assumidas por seus condutores parceiros, dentre as quais o atendimento escorreito aos usuários dos serviços.

3. Dessa maneira, responderá por qualquer dano que o motorista, parceiro da ré, possa ocasionar aos passageiros
, daí a legitimidade passiva. Precedente. [...]10. Recurso não provido. (TJ-RJ - APL: 00077266020188190205, Relator: Des (a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 24/07/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) (
grifos nossos
)

No caso,
conforme o documento de Id. 6864139, pág.
14, ficou comprovado a realização da compra dos itens indicados pela Recorrente, em data e hora compatíveis com os fatos narrados. Também no mesmo Id., na página 10, pôde-se constatar que a viagem foi, de fato, solicitada na plataforma da empresa Ré, tendo como ponto de embarque o supermercado indicado na nota fiscal.

Outrossim
, nos trechos de conversa nos quais a motorista da plataforma contata o suporte
(Id. 6864189), aquela reconheceu que havia em seu carro
mercadorias
.
Confissão esta, suficiente para ratificar a tese de que nem todos os itens
adquiridos pela Recorrida puderam ser retirados a tempo.

Por certo, como bem apontado pelo juízo
a quo
,
‘‘[...] a testemunha Irineide Rodrigues Machado Souza confirmou as alegações autorais ao esclarecer que a motorista saiu com o carro do local de desembarque antes de todas as compras terem sido retiradas, enquanto o porta malas ainda estava aberto’’.

Presentes, portanto, os elementos a justificar a responsabilização civil, quais sejam, ação em sentido amplo, nexo causal e prejuízo, tendo o Recorrente falhado na prestação do serviço.

Relativamente aos danos materiais
,
entendo por manter a indenização no valor de R$ 139,92 (cento e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), haja vista a comprovação pela Recorrida das mercadorias adquiridas e faltantes (Id. 6864139, pág. 14).

N
o que tange à compensação por dano moral
, entendo que a falha na prestação de serviço retratada configura mais que mero dissabor e desconforto. Por descuido da motorista cadastrada no aplicativo gerenciado pelo Recorrente,
a Recorrida não conseguiu retirar todas as suas sacolas de compras do porta mala
s
do veículo, tendo que recorrer ao suporte da empresa para recuperá-la.
Ainda assim
,
após vários contatos,
não obteve sucesso na via administrativa,
sendo-
lhe imputado o pagamento de uma taxa para receber os itens que permaneceram indevidamente no carro, mesmo a Autora não
tendo
dado causa a tal fato.

Dessa forma, atento às particularidades do caso concreto,
o valor fixado em primeiro grau, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra desproporcional à gravidade dos fatos apontados.

Finalmente
,
q
uanto
ao termo inicial de incidência juros moratórios
,
em se tratando de relação contratual, aqueles devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405, do Código Civil. Já a
correção monetária dos danos materiais
, não obedece ao disposto na Súmula 362, do STJ, pois essa se aplica somente aos danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)